Tribunal: TJSP
Processo: 1057321-43.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000739520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057321-43.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SEBASTIÃO JOSÉ DOS SANTOS FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057321-43.2018.8.26.0002 -Voto no 32828
2
Apelação Cível no 1057321-43.2018.8.26.0002
Apelante/Autor:
SEBASTIÃO
JOSÉ
DOS
SANTOS FILHO
Apelada/Ré:
TRANSWOLFF TRANSPORTES
E TURISMO LTDA ME
Interessada/Litisdenunciada:
PORTO SEGURO COMPANHIA
DE SEGUROS GERAIS
MM. Juiz de Direito: Emanuel Brandão Filho
Comarca da Capital 6a Vara Cível
Voto no 32828
REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
Ausência de comprovação dos fatos alegados na petição inicial.
Ônus de prova que compete ao Autor. Inteligência do art. 373,
I, do CPC. Culpa não demonstrada. Manutenção da r. sentença.
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de perdas e danos”
ajuizada por SEBASTIÃO JOSÉ DOS SANTOS FILHO contra TRANSWOLFF
TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME, com denunciação da lide à PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgada improcedente pela r.
sentença “a quo” (e-fls. 287/289), que condenou o Autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Inconformado, o Autor interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 292/295), desafiando contrarrazões da Ré (e-fls.
299/303) e da Litisdenunciada (e-fls. 304/319).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057321-43.2018.8.26.0002 -Voto no 32828
3
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que julgou improcedente ação de reparação de
danos decorrente de acidente de trânsito.
Na hipótese dos autos, extrai-se que o
Autor se envolveu em acidente de trânsito, dispondo ter sofrido danos de
cunho material e moral. Sustentou que transitava com sua motocicleta quando
ocorreu a colisão com o veículo conduzido por preposto da Ré, que não
atendendo ao fluxo preferencial existente e sem sinalizar, interceptou sua
trajetória, causando-lhe danos. Requereu a condenação da Ré ao pagamento
de indenização por danos morais e materiais.
A Ré, por sua vez, contestou o pedido (e-
fls. 42/61), sustentando que os fatos se deram de maneira diversa do quanto
narrado na petição inicial, não tendo agido com culpa. Dispôs que seu
preposto transitava normalmente pela via, momento em que foi atingido na
lateral pela motocicleta do Autor, que de maneira imprudente conduzia seu
veículo em velocidade incompatível com a via e derrapou ao desviar de uma
carreta estacionada na via. Pugnou pela improcedência da ação.
Na
sequência,
realizada
prova
testemunhal, foi proferida a r. sentença de mérito, afirmando que não há
qualquer prova nos autos que atestasse a conduta culposa da Ré, de modo a
ser improcedente o pedido inicial.
Com o apelo do Autor, devolveu-se a este
E. Tribunal de Justiça a seguinte questão: a existência, ou não, de culpa da Ré
pelo acidente.
Pois bem, é certo que compete ao Autor
a prova do fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 333, I).
Nesse sentido, sobre o ônus da prova,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057321-43.2018.8.26.0002 -Voto no 32828
4
importa destacar o entendimento do ilustre Humberto Theodoro Júnior (Curso
de Direito Processual Civil. Volume I. 47a edição. Editora Forense. Rio de
Janeiro. 2007. p. 478.):
“Esse ônus consiste na conduta processual
exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo
juiz.
Não há um dever de provar, nem a parte
contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de
modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos
alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar
através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e
não provado é o mesmo que fato inexistente.” (destacado)
Com efeito, na hipótese dos autos não se
discute a efetiva ocorrência do acidente (e-fls. 24/25 boletim de ocorrência),
fato este incontroverso. A discussão, porém, está em se saber se a
Ré/Apelada agiu com culpa para a sua ocorrência e, uma vez superado tal
obstáculo, se restaram comprovados os danos dele advindos.
Nestes termos, como é sabido, para que
haja o dever de indenizar é necessário o preenchimento dos pressupostos da
responsabilidade civil, in casu, a conduta culposa da Ré, o dano
experimentado pelo Autor e o nexo causal entre um e outro.
Assim é que, analisando-se o conjunto
fático-probatório dos autos, não se pode vislumbrar qualquer conduta do
preposto da Ré que tenha sido determinante para a ocorrência do acidente,
uma vez que tanto o Autor quanto a Ré sustentam versões opostas, atribuindo
a culpa um ao outro, mas sem comprovar as suas respectivas alegações.
Vale destacar, por oportuno, que não
obstante a dinâmica dos fatos constante do boletim de ocorrência confirmar
que ambos os condutores vieram a colidir na via, não se tem qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057321-43.2018.8.26.0002 -Voto no 32828
5
informação sobre eventual preferência nesta, não estando referida dinâmica,
ademais, clara o suficiente para atestar a culpa de qualquer das partes pelo
ocorrido.
No mais, o próprio Autor, após intimação
quanto à audiência de instrução e julgamento para a produção de prova
testemunhal, se manteve inerte, deixando de comparecer e produzir provas
que confirmassem a versão narrada na inicial (e-fl. 284).
A prova documental juntada, por si só,
não tem o condão de superar a improcedência do pedido inicial, justamente
pela ausência de provas que atestassem a culpa da Ré pelo acidente, ônus
que competia ao Autor.
Na esteira de tal entendimento, não tendo
o Autor se desincumbido de seu ônus probatório, a manutenção da r. sentença
é medida que se impõe, e, diante do quanto disposto no art. 85, § 11, do CPC
e do trabalho adicional realizado em grau recursal pelo advogado da Ré, é
devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r.
sentença para 12% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, majorados os
honorários advocatícios sucumbenciais para 12% do valor da causa, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. No mais, fica mantida a r. sentença.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora